Tribunal: TJES
Processo: 5003678-23.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003678-23.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RENAN CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO REGULAMENTAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Renan Carvalho da Silva em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, sob fundamento de que a cobrança e a negativação decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 9922474 foram irregulares. A concessionária alegou a regularidade do procedimento administrativo e a legitimidade da cobrança, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e a modificação dos índices de correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de valores decorrentes do TOI n. 9922474 observou os procedimentos legais e regulamentares exigidos; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes e a condenação por danos morais foram devidas e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre a concessionária de serviço público e o usuário final, sendo legítima a atuação judicial para controle dos atos administrativos que desrespeitem normas consumeristas.

A Resolução ANEEL n. 414/2010 era vigente à época da constatação da suposta fraude e impunha requisitos específicos para a validade do TOI, inclusive a necessidade de comunicação prévia e possibilidade de acompanhamento da perícia técnica pelo consumidor ou representante, o que não foi observado.

A ausência de notificação regular e a produção unilateral de provas sem a participação do consumidor tornam inválida a cobrança baseada no TOI, comprometendo a exigibilidade dos débitos e, por consequência, a inscrição em cadastro de inadimplentes.

O dano moral decorrente da indevida negativação é presumido (in re ipsa) e o valor fixado em R$ 3.000,00 revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Deve ser reformada apenas a parte dispositiva da sentença quanto aos consectários legais, para adoção exclusiva da taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de valores decorrentes de TOI é inválida quando não observadas as exigências procedimentais previstas na Resolução ANEEL n. 414/2010, notadamente a comunicação prévia e a possibilidade de acompanhamento da perícia pelo consumidor.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de débito inexigível configura dano moral presumido.

A taxa SELIC incide como juros moratórios a partir da citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VI; Resolução ANEEL n. 414/2010, arts. 129, §§ 1º, 6º e 7º; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 590 e 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.018.450/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.10.2022, DJe 04.11.2022; TJES, AC n. 0009969-66.2018.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, j. 13.09.2022, DJES 19.06.2022.

Vitória/ES,
data registrada no sistema.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003678-23.2023.8.08.0069

APELANTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
RENAN CARVALHO DA SILVA

RELATOR
: DES SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença do id. 12817520, que julgou parcialmente os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Marataízes, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” proposta por
RENAN CARVALHO DA SILVA
em desfavor da apelante.

Em razões recursais (id. 12817520), alega a apelante, em síntese, que a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) decorreu de procedimento legítimo e regulamentado, realizado por técnicos especializados conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Sustenta que a análise do equipamento de medição foi pautada com base no conhecimento de técnicos especializados para a detecção da irregularidade.

Argumenta que o apelado foi notificado da irregularidade e exerceu seu direito ao contraditório, apresentando recurso administrativo, o qual foi analisado e indeferido pela equipe técnica por falta de provas.

Salienta que o procedimento de inspeção e cobrança está pautado nos artigos 590 e 595 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que prevêem a possibilidade de apuração e cobrança de consumo não faturado mesmo sem a concordância do consumidor.

Rechaça a condenação por danos morais, afirmando que não houve qualquer ato ilícito e a negativação se deu com base em débito devidamente apurado.

Por fim, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos do Apelado. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais, bem como para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros.

Contrarrazões no id. 12817524, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O apelado, ora autor na origem, ingressou com a demanda informando que teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes em razão de errôneo procedimento da apelante, ora ré, que originou o Termo de Ocorrência Inspeção n. 3240972, o qual apurou a suposta fraude no medidor de energia em unidade consumidora que não lhe pertence, além de não seguir os trâmites legais antes de realizar a cobrança.

Respeitosamente, há uma narrativa confusa em relação aos acontecimentos que geraram os débitos alegados e a posterior negativação do nome do recorrido, o que, inclusive, foi bem observado pelo juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais.

Verifica-se que sobre a Instalação n. 160512632, pertencente ao recorrido, constam dois Termos de Ocorrência e Inspeção que não podem ser confundidos, quais sejam, um registrado sob o n. 3240972, referente ao período de 23/06/2016 e 30/08/2016, no valor de R$ 1.178,52 (hum mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavo); e outro com número 9922474, com cálculo de cobrança relativo a 18/08/2018 e 13/08/2021, que perfaz a quantia de R$ 17.847,79 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), nos termos do id. 12816572.

Assim, desde logo, em consonância com a sentença examinada, conclui-se que a apelante examinou exatamente a instalação do apelado, porém, a negativação decorreu do documento n. 9922474.

Com efeito, necessário apurar se houve regularidade do procedimento administrativo advindo do TOI 9922474, que apurou a fraude no medidor de energia elétrica.

É cediço que sobre a relação jurídica em exame recaem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2º e 3.

Portanto, não há prejuízo na aplicação concomitante do diploma em questão em conjunto com as normativas próprias expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A questão, inclusive, é pacífica tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Egrégio Tribunal, a saber:

[...] 4. Como se sabe, todos os contratos de concessão de serviço público, assim como as normas administrativas editadas pelas Agências Reguladoras, subordinam-se ao princípio da legalidade e ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, estatuto maior de controle de abusos praticados no mercado de consumo. Descabe fazer uso da chamada discricionariedade técnica para, pela porta dos fundos - por meio de artifícios incompatíveis com o legal, o razoável, o justo, a boa-fé, a dignidade humana -, negar direitos e obrigações estabelecidos na ordem jurídica com o desiderato de proteção dos vulneráveis e hipervulneráveis. Logo, sempre que necessário, o Judiciário não só pode, como deve, intervir preventiva, reparatória e repressivamente, de modo a assegurar a inteireza dos direitos dos consumidores e de outros sujeitos débeis, prerrogativa essa perfeitamente compatível com o princípio da separação dos poderes. 5. A autoridade e a legitimidade das Agências Reguladoras e de órgãos públicos similares se fortalecem quando sua ação regulatória, fiscalizatória e técnica segue os mandamentos constitucionais e legais vigentes, não quando deles se afasta, ou quando transforma em pantomima os valores superiores da ordem jurídica em vigor. Do contrário, teríamos a multiplicação, em plena República, de "pequenos imperadores incontidos" ou "senhores de guetos administrativos de injuricidade", sem voto e sem jurisdição, mas com voz e poderes imensos, capazes de enfraquecer, inviabilizar ou derrubar vitais conquistas sociais legisladas, inclusive aquelas reconhecidas por precedentes dos Tribunais. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.450/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias. [...] (TJES; AC 0009969-66.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 13/09/2022; DJES 19/06/2022)

Considerando ser o fato apurado em 13/08/2021 (id. 12816572), convém apresentar a previsão legal da época, qual seja, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que assim dispunha:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que a responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, inobservando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Sabe-se que referida resolução foi revogada e substituída pela Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, contudo, a questão deve ser apreciada à luz da normativa existente à época e, ainda que assim não o fosse, a novel previsão legal a respeito dessa questão permanece basicamente a mesma,
in verbis
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Ao contrário do que afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não observaram o procedimento acima previsto, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

Ressalta-se, portanto, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso.

Embora conste a informação de que houve a recusa do consumidor no comunicado de substituição do medidor, a legislação vigente à época disciplinava que, nessas circunstâncias, caberia à recorrente providenciar o envio do TOI em até 15 (quinze) dias, com comprovação de recebimento (artigo 129, § 2º e 3º, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL), o que não foi observado, pois na cópia de notificação postal ao cliente do id. 42730608 consta a informação “não procurado”.

Nesses termos, possível concluir que o apelado se recusou a assinar a inspeção, mas não foi notificado posteriormente, tampouco foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência e da perícia.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos à título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento estabelecido no art. 129, §7º, da Resolução n.º 414/2010, da ANEEL, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor do apelado, bem como a indevida inscrição no cadastro de inadimplentes.

No tocante aos danos morais, fixados na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), melhor razão não possui a apelante, haja vista que o referido valor se revela compatível, sobretudo se consideradas as peculiaridades do caso concreto, além de ser razoável e proporcional, e atender ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito.

Por outro lado, os consectários legais incidentes sobre a quantia devem ser modificados, ponto este que deve ser modificado no comando sentancial.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar a sentença quanto aos consectários incidentes sobre o valor da condenação dos danos morais, com juros a partir da citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)